Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO. MODALIDADE ACIDENTE PESSOAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO CONTRATADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, considerando que a perícia declarou não haver nexo de causalidade entre a queda do autor no local de trabalho e a doença que o acomete. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito à cobertura securitária sob o fundamento de que a sua incapacidade restou comprovada pela concessão da aposentadoria por invalidez em sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da cobertura securitária correspondente.
2. De fato, a sentença proferida nos autos da ação acidentária condenou o INSS a conceder ao apelante aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em razão de doença profissional, na forma dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91. Na ocasião, restou demonstrado tratar-se de doença profissional/ocupacional, pois “a função exercida pelo segurado exigia trabalho na posição ereta, sobrecarga da coluna lombar e agachamentos frequentes.” 2.1. Diversamente, no caso em análise, o contrato de seguro privado estabelece coberturas que não se confundem com a hipótese que determinou a concessão de aposentadoria por invalidez em razão de doença profissional, pois a avença garante a cobertura securitária em caso de acidente pessoal. Ademais, restou expressamente estipulado nas condições gerais da apólice que as doenças profissionais e invalidez laborativa estão excluídas dos riscos cobertos.
3. A concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho pelo juízo previdenciário não determina, por si só, o pagamento da indenização do seguro privado, notadamente porque, no caso em exame, a incapacidade decorreu de doença do trabalho/profissional, hipótese não prevista na relação de cobertura do seguro, além de constituir fato não acobertado pela avença. 3.1. Precedente: “A aposentadoria por invalidez junto à Previdência Social, por si só, não caracteriza a invalidez necessária para atrair a cobertura securitária do seguro de pessoas.” (07269998120178070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 22/7/2019.)
4. Ademais, amparado na prova técnica, o magistrado sentenciante esclareceu que não foi demonstrado o acidente indicado pelo autor para fazer jus a indenização securitária, referente a queda de altura durante a atividade laboral. 4.1. Outrossim, segundo o laudo pericial, a doença apresentada pelo autor não é originária de acidente e, além de estar associada ao envelhecimento das articulações, não há nexo de causal entre a doença que o acomete e o acidente relatado.
5. Apelação improvida.